Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701937-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA, pela qual procedeu à penhora do valor da dívida em execução pelo SISBAJUD, na expressão de R$ 4.459,20 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), determinando a intimação da agravante e o levantamento do valor pelo agravado, após a preclusão do decisum. A agravante apresenta recurso onde nada trata a respeito da penhora decretada pela decisão agravada, apresentando extensa argumentação visando a rediscussão de todo o cumprimento de sentença. Relata que o que o cumprimento de sentença originário se refere à reparação de danos por contrato abusivo disponibilizado no mercado de consumo pela agravante, sob a promessa de redução de parcelas de contrato bancários, tendo como fundamento a sentença exarada na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília. Defende a regularidade da relação contratual firmada com o agravado, que teria procurado os serviços fornecidos pela agravante visando obter a redução das parcelas de empréstimos que lhe eram muito onerosas, argumentando que “...foi devidamente explicado o funcionamento do contrato em sua amplitude, e frisado, em síntese, para a parte recorrida, que os valores reduzidos pagos pela autora seriam destinados a um fundo individual perante a empresa no intuito de quitação total do contrato originário em momento oportuno.” Questiona a existência de direitos difusos, as ilegalidades declaradas na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020, e defende que deveria ter sido acolhida a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença originário, aduzindo que “...o cliente não se enquadra nos requisitos da ação civil pública, uma vez que, o contrato entabulado entre as partes é lícito, que a propaganda veiculada não é enganosa, que não houve cometimento de ato ilícito, que houve a devida prestação de serviço, oportunidade em que requereu condenação da autora em litigância de má-fé, haja vista que já houve a rescisão do contrato mediante ACORDO EXTRAJUDICIAL.” Defende a ilegitimidade ativa do agravado, sob o argumento de que quando realizou a contratação a agravante já não estava veiculando as propagandas reputadas abusivas na referida ação civil pública. Reitera a defesa da legalidade do contrato, vindicando a aplicação dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé contratual, aduzindo que “...o contrato é claro quanto a obrigações de cada parte, devendo-se valor o que fora acordado. Ainda, é imprescindível mencionar que após a apreensão o exequente buscou essa executada para formalizar um acordo, o qual teve seu devido reconhecimento em firma, possuindo total validade jurídica que deve ser considerada por esse juízo, ainda no quis respeito ao item 9 e 10 em que o exequente concorda em abster-se de futuras reivindicações ou reclamações futuras.” Requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema de Recursos Respetivos no 1.169, afetado pelo STJ para definir se o cumprimento de sentenças coletivas ilíquidas exige prévia liquidação. Defende, a existência de excesso de execução, sem apontar o valor que entende devido, limitando-se a aduzir que o agravado “...induziu o juízo ao erro, tendo em vista que o valor apresentado no pedido de cumprimento é notoriamente maior que o valor devido, ocasionando um EXCESSO DE EXECUÇÃO.” Sustenta haver enriquecimento ilícito e requer a condenação do agravado nas penas de litigância de má-fé, por “tentar pregar um cenário mentiroso, tentando se sair como vítima a fim de obter lucro em decorrência de uma indenização por danos morais, fomentando a indústria do dano moral”, além de argumentar que “...o patrono bem como a parte autora se quer trouxeram a esse juízo provas concretas para provar que faz jus a tal liquidação, bem como se quer trouxe cálculos líquidos, se aproveitando de uma lacuna presente na Ação Civil Pública para obtenção de Locupletamento ilícito, motivo pela qual nota-se a necessidade de haver a suspenção do processo até julgamento definitivo da Ação Rescisória que se encontra em andamento.” Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela suspensão do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “...no sentido de extinção do presente cumprimento de sentença, e que seja aceito o recurso interposto em sede de 1 grau, para que seja extinta sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, seja revista as matérias de fatos e direito, vez que resta caracterizada o enriquecimento ilícito e a modalidade de cumprimento escolhido viola o direito das partes, revertendo todas a condenação aplicadas.” Preparo regular no ID 62692149. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento, “...não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, verifica-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento, considerando que as pretensões deduzidas no recurso envolvem matérias preclusas e completamente dissociadas da decisão agravada. A decisão agravada, proferida na fase final do cumprimento de sentença, depois de preclusa a análise da impugnação apresentada pela recorrente, se limitou a decretar a penhora de valores via SISBAJUD, in verbis: “A ordem de bloqueio eletrônico foi TOTALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 4.459,20, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. 1) Intime-se o executado da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, § 1o e 847, ambos do Código de Processo Civil, dando-lhe ciência de que poderá no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar qualquer das hipóteses previstas no § 3o do art. 854 do CPC. 2) Caso haja impugnação do devedor, intime-se o credor para se manifestar em cinco dias. 3) Intime-se imediatamente o credor para: a) informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. 4) Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira.” (ID 205908344) A agravante não apresenta nenhuma impugnação especifica a respeito a penhora decretada, já que nada alega a respeito de possível impenhorabilidade ou excesso de penhora, frente ao valor já estabelecido para a execução. Assim, quanto à matéria efetivamente tratada na decisão agravada, não restou cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão efetivamente agravada, além do próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada e com o conteúdo da decisão agravada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito do mérito da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020, ou sobre a preclusa decisão que rejeitou tanto a impugnação ao cumprimento de sentença quanto o pedido de suspensão do processo pelo Tema de Recursos Respetivos no 1.169, que representam as matérias tratadas nas razões recursais, de forma desconexa com a decisão agravada. Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pelo recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); Quanto à impugnação apresentada no agravo de instrumento, volvida à rediscussão do próprio mérito da sentença coletiva em liquidação, e contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido de suspensão do processo, cumpre consignar que o agravo de instrumento não se presta à revisão de todas as decisões proferidas no processo, e que está manifestamente preclusa a discussão sobre essas matérias. Trata-se de questões fulminadas por preclusão consumativa, posto que já foram objeto de outro recurso, o Agravo de Instrumento o no 0717741-40.2023.8.07.0000, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRAUDE EM CONTRATO QUE PROMETIA REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 1.169. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA AFETADA PELO STJ. SENTENÇA COLETIVA NÃO GENÉRICA. PERDA DO VEÍCULO PELO AGRAVADO EM RAZÃO DO CONTRATO ILEGAL FIRMADO COM A AGRAVANTE. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A REPARAÇÃO DE DANOS PELO VALOR ATUALIZADO DO BEM. DISCUSSÃO DE QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. TRANSAÇÃO NULA POR ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias, exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, é para suspensão de processos onde efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que não há discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, o que se mostra questão superada no curso do processo, justamente por não ser genérica a sentença coletiva com relação ao agravado. 2. É incontroverso que o agravado interrompeu o pagamento de suas parcelas de financiamento de veículo, confiando em contrato firmado com a agravante, pelo qual lhe foi prometida a quitação do mútuo perante a instituição financeira, mediante pagamento de valor mensal à recorrente, em patamar inferior às parcelas de amortização previstas no contrato bancário, o que deu ensejo ao perdimento do bem em ação de busca e apreensão. 2.1. Nesse contexto, com relação ao agravado, à sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020 não é genérica, pois determinou que, nessas hipóteses, a reparação do dano deve observar o valor do veículo atualizado desde a data do pedimento. 3. Revela-se correta a preensão exarada na decisão agravada quanto à inviabilidade de conhecimento das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito de matérias já resolvidas na fase de conhecimento, o que excede aos limites da impugnação ao cumprimento de sentença. 3.1. De fato, violaria a coisa julgada que pesa sobre a sentença coletiva a apreciação das alegações sustentadas pela agravante para defender: a regularidade da relação contratual; a possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória; a retificação de propaganda enganosa; a carência de ação por falta de prejuízo; e os critérios estabelecidos no título judicial para mensuração do direito à reparação de danos. 4. Deve ser desprovido o recurso quanto à alegação de o agravado não faria jus à execução da sentença coletiva, por ter realizado acordo extrajudicial para composição do litígio com a agravante, pois o referido acordo, proposto logo depois de confirmada a sentença coletiva em grau recursal, é nulo em razão de abusividade, nos termos do art. 51, I e IV do CDC, por omitir informação essencial a respeito da existência de título judicial em favor do agravado, e por implicar em grave renúncia de direitos, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e com a equidade. Precedentes. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1731976, 07177414020238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, à luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. I - A interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão é inadmissível, uma vez que já decididas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1868548, 07542203220238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. (...) (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que além de apresentar argumentos e requerimentos dissociados da decisão agravada, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal, a recorrente apresenta impugnações que se remetem à decisão preclusa no curso do processo. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator